Tribunal: TJES
Processo: 5037235-69.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037235-69.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MARCIELE DRUMOND POZZATTI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR ESTATUTÁRIO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO PISO. CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5037235-69.2024.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrida: MARCIELE DRUMOND POZZATTI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. A Fazenda Pública é isenta de preparo, nos termos da legislação local.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI 11.738/2008. CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS. PROPORCIONALIDADE. EXERCÍCIOS DE 2022 E 2023. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR APENAS EM 2022. VENCIMENTO SUPERIOR AO PISO EM 2023. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia cinge-se à verificação do cumprimento do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008) pelo Município de Vila Velha, considerando a carga horária da autora de 25 horas semanais, nos anos de 2022 e 2023.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, definiu a constitucionalidade da norma que fixa o piso com base no
vencimento inicial
da carreira, e não sobre a remuneração global. Além disso, o art. 2º, § 3º da Lei 11.738/2008 estabelece a proporcionalidade para jornadas inferiores a 40 horas.

No caso concreto, a análise das fichas financeiras e das tabelas apresentadas no próprio recurso inominado impõe uma distinção entre os períodos pleiteados:

1. Quanto ao ano de 2022:
O valor do piso nacional para 40h era R$ 3.845,63. Aplicando a proporcionalidade para 25h, o piso devido seria de
R$ 2.403,51
.

O Município demonstra em seu recurso que o vencimento base pago à autora variou entre R$ 2.198,81 e R$ 2.374,71
. Portanto,
em 2022, houve descumprimento do piso
, sendo devidas as diferenças salariais e reflexos, mantendo-se a sentença neste ponto.

2. Quanto ao ano de 2023:
O valor do piso nacional para 40h foi atualizado para R$ 4.420,55. O piso proporcional para 25h passou a ser
R$ 2.762,84
.

Entretanto, verifica-se nas tabelas salariais vigentes e na ficha financeira que o vencimento base da autora em 2023 foi de
R$ 3.143,19
. Ou seja, no exercício de 2023, o vencimento base da servidora já era
superior
ao piso nacional proporcional. Não há, portanto, diferenças a serem pagas neste período.

A sentença de origem condenou o ente público ao pagamento de diferenças também em 2023
, o que merece reforma, sob pena de violação à legalidade e enriquecimento sem causa da parte autora, uma vez que a obrigação legal foi cumprida neste exercício específico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença e julgar
improcedente
o pedido de pagamento de diferenças salariais e reflexos referentes ao exercício de
2023
, mantendo-se inalterada a condenação referente ao ano de 2022 e seus reflexos legais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art.

55 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 6 das Turmas Recursais do ES
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)